Tribunal: TJBA
Processo: 8002381-86.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002381-86.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: EZEQUIEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM – RMC. PLEITO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO NEGÓCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE DEU EM 10.05.2016. AÇÃO PROPOSTA APENAS EM 19.05.2023. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002381-86.2023.8.05.0044
, em que figuram como apelan
te BANCO BMG SA e como apelada EZEQUIEL DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em RECONHECER A DECADÊNCIA DE OFÍCIO E JULGAR PREJUDICADO o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03